Tribunal: CARF
Processo: 16327.720073/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720073/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.472 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE
Em virtude de expressa previsão regimental, não há que se falar em suspensão
do processo administrativo fiscal.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível qualquer alegação de decadência nas hipóteses em que a ciência do
lançamento se deu antes de transcorrido o prazo de cinco anos contados da data
do fato gerador da obrigação tributária.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de lançamento de ofício sofre a incidência de juros de mora com base
na taxa Selic a partir do seu vencimento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. BASE LEGAL. SÚMULA CARF.
Conforme súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos nos períodos de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720073/2011-30
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) em preliminares, por maioria de votos,
negar provimento ao recurso voluntário em relação ao pedido de sobrestamento do processo,
vencido o Relator que dava provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Paula Santos de Abreu; ii) no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges, Caio
Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exigência constante do Auto de
Infração, relativa a compensação indevida de prejuízo fiscal nos anos de 2006 e 2007, em
função de insuficiência de saldo, apurado pelo cotejo entre os dados declarados na DIPJ e o saldo
de prejuízo fiscal acumulado, controlado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
A Fiscalização fundamenta a glosa do prejuízo e informa no corpo do presente
Auto de Infração, que tendo em vista a reversão do prejuízo fiscal apurado no ano-calendário
2005 após a lavratura do Auto de Infração instaurado no PAF 16.327-001.272/2008- 40, a
Recorrente não apresenta saldo de prejuízo fiscal a ser compensado em exercícios futuros, no
caso nos anos de 2006 e 2007.
Devido a tal motivo, lavrou o Auto de Infração em epígrafe.
Para esclarecimento e entendimento dos meus pares, o Auto de Infração em
tramite no PAF 16.327-001.272/2008- 40 trata da seguinte matéria:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal do processo final 2008-40, o
contribuinte excluiu do lucro líquido, para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, a totalidade dos resultados positivos auferidos em investimentos no exterior,
avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Todavia, o contribuinte adicionou ao lucro
líquido os lucros disponibilizados pelos investimentos no exterior.
Portanto, segundo a auditoria feita no outro processo, o contribuinte deixou de
adicionar ao lucro real e à base de cálculo da CSLL a diferença entre a totalidade dos resultados
positivos auferidos em investimentos no exterior, avaliados pelo método da equivalência
patrimonial e os valores adicionados relativos aos lucros que os mesmos investimentos
disponibilizaram ao contribuinte, entre 2003 e 2005.
A Fiscalização também assinala que a matéria do AI - Processo 16.327-
001.272/2008-40 acima comentada está sob a sindicância do Poder Judiciário, pois o
contribuinte impetrou, em 30 de janeiro de 2004, o Mandado de Segurança no
2003.61.00.0038066, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário de IRPJ e CSLL
resultantes da não adição, nas bases de cálculos destes tributos, dos resultados de equivalência
patrimonial de seus investimentos em sociedades coligadas ou controladas no exterior, assim
afastando a aplicação do caput e do parágrafo primeiro do artigo 7 da IN SRF no 213/2002.
Todavia, ao ser julgada esta matéria pelo CARF, restou entendido que o objeto da
discussão do Auto de Infração em tramite no processo final 2008-40 diz respeito exclusivamente
ao debate em torno da existência do direito do contribuinte de compensar a variação cambial
negativa, apurada a partir de 01/01/2002 pelas filiais e controladas da recorrida no exterior, com
as receitas de variação cambial positiva apuradas nos anos-calendário de 2003 a 2005, em face
do artigo 509, § 1o, do RIR/1999.
A Recorrente por sua vez, se defende nestes autos alegando nulidades, decadência
e principalmente requer o sobrestamento do julgamento do Recuso Voluntário interposto neste
processo até que seja julgado definitivamente o processo 16.327-001.272/2008-40, bem como o
mandado de segurança no 2003.61.00.0038066, devido a nítida relação entre as matérias dos
dois processos administrativos, pois dependendo do resultado do julgamento do processo
administrativo 16.327-001.272/2008-40 e do mandado de segurança em tramite no Tribunal
Regional Federal da 3a Região, a glosa do prejuízo fiscal deste Auto de Infração poderá ser
alterada, mudando os valores aqui exigidos.
De resto, para evitar repetições colaciono o relatório do v. acórdão recorrido.
Contra a pessoa jurídica acima identificada, foi emitido Auto de Infração de fls. 3 a 12,
relativo aos anos-calendário 2006 e 2007, formalizando exigência de crédito tributário
no total de R$ 688.714,46, conforme detalhado na Tabela 1.
[...]
A infração apurada foi compensação indevida de prejuízo fiscal, nos montantes de R$
342.428,55 e R$ 1.176.049,68, anos-calendário 2006 e 2007, respectivamente, em
função de insuficiência de saldo, apurado pelo cotejo entre os dados declarados na DIPJ
e o saldo de prejuízo fiscal acumulado, controlado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB.
A autoridade lançadora complementa registrando que:
Tendo em vista a reversão do prejuízo fiscal apurado no ano-calendário 2005 após a
lavratura do Auto de Infração instaurado no PAF 16.327-001.272/2008- 40 o
contribuinte não apresenta saldo de prejuízo fiscal a ser compensado em exercícios
futuros.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

Assim, os valores compensados, informados na DIPJs dos anos-calendário 2006 e 2007
são superiores aos saldos de prejuízo fiscal.
CIÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
Ciência da interessada, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 13, se deu em
09/02/2011.
IMPUGNAÇÃO
A interessada, por intermédio de representante (procuração às fls. 135 a 140),
apresentou a impugnação de fls. 30 a 52, instruída com os documentos de fls. 53 a 153,
em 11/03/2011.
Inicia destacando a tempestividade da peça e reproduz os fatos.
Preliminarmente, defende, em apertada síntese, que houve ofensa ao disposto no
Decreto 70.235/1972, arts. 9o, 10, inc. III e art. 59, inc. II, pois a autoridade lançadora
limitou-se a mencionar que os prejuízos fiscais apurados pela interessada foram
alterados em decorrência do processo administrativo 16327.001272/2008-40 e baseou-
se apenas no Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (“SAPLI”) anexado
ao auto de infração, deixando de demonstrar as alterações feitas; anexar os documentos
fiscais que demonstrem a metodologia adotada para a glosa dos valores de IRPJ
compensados pela impugnante.
Cita jurisprudência administrativa, posições doutrinárias e destaca as determinações
contidas nos arts. 276, 923 a 925 do RIR/1999 para concluir que houve vício insanável
de nulidade do auto de infração em virtude das falhas acima apontadas.
Acaso superada a preliminar de nulidade, defende que se operou a decadência, nos
moldes estabelecidos no CTN, art. 150, §4o, uma vez que a autoridade lançadora glosou,
em 02/02/2011, compensações realizadas nos anos de 2006 e 2007, por reduzir
prejuízos fiscais apurados até 31/12/2005. A contagem do prazo decadencial deve ter
início na data em que o prejuízo é apurado e não compensado, conforme jurisprudência
administrativa que invoca.
Quanto ao mérito, argumenta que a glosa de compensações de prejuízos fiscais nos anos
de 2006 e 2007 com base apenas no processo administrativo 16327001272/2008-40 não
se justifica, uma vez que tal processo ainda não se encerrou e está irremediavelmente
atrelado ao desfecho do Mandado de Segurança no 2003.61.00.003806-6, pendente de
julgamento perante o TRF da 3a Região (Recurso de Ofício) com decisão favorável à
requerente.
Argumenta que, na hipótese de o lançamento de ofício ocasionar transformação de
prejuízo fiscal em resultado positivo em determinado período, como ocorreu no
processo 16327001272/2008-40, cabe à autoridade lançadora, no curso de tal processo,
prosseguir no exame, até o período em que aquele prejuízo foi indevidamente
compensado.
Assim, qualquer glosa porventura cabível deveria ter sido efetuada no mencionado
processo, não se justificando a lavratura de outro auto de infração somente em 2011.
Aceitar outro entendimento significa inviabilizar o exercício futuro de um direito
outorgado por lei.
E mais, até o momento, no processo judicial está em vigor decisão que reconhece o
direito de a requerente não adicionar à base de cálculo do IRPJ o valor dos resultados de
equivalência patrimonial, o que corrobora a existência de saldo negativo de IRPJ nos
anos-calendário 2006 e 2007.
Também não pode prosperar a exigência de multa de ofício, pois não estando o processo
16327001272/2008-40 definido desfavoravelmente aos interesses da interessada, a
exigência aqui formulada também encontra-se com a exigibilidade suspensa, consoante
estabelecido no CTN, art. 151, inc. III.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

Entende que não pode prosperar a exigência de juros Selic e de juros moratórios sobre a
multa de ofício, sob pena de violação de disposições constitucionais e também por
ilegalidade.
Por fim, resume os pleitos acima sintetizados (fls. 50 e 51).

A DRJ decidiu negar integral provimento a impugnação da Recorrente, afastando
o pedido de sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento definitivo do processo
16327.001272/2008-40 e no mérito manteve a acusação por entender que a contribuinte não tem
direito ao saldo negativo compensado nos anos de 2006 e 2007, devido a compensação/reversão
do prejuízo fiscal feita de ofício com os créditos exigidos no Auto de Infração do processo
16327.001272/2008-40.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo os mesmos
argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

Os Recursos Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Do sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário:

A Recorrente requer seja sobrestado o julgamento do recurso até o julgamento
definitivo do processo administrativo - 16327001272/2008-40, bem como do mandado de
segurança - 2003.61.00.003806-6, em tramite na 24 Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo -
Tribunal Regional Federal da 3a Região, tendo em vista a estreita relação com a glosa do
prejuízo fiscal no processo em epígrafe.

Ou seja, segundo a Autuada, como o lançamento objeto do Processo
Administrativo no 16327.001272/2008-40 (período de apuração 2005), no qual se discute o
direito da Recorrente às exclusões realizadas na apuração da base de cálculo do IRPJ relativas ao
resultado positivo de equivalência patrimonial, com base no provimento jurisdicional concedido
no Mandado de Segurança no 2003.61.00.003806-6, teria reduzido os prejuízos fiscais apurados
no ano de 2005, existe nítida relação entre o processo judicial e os dois processo administrativos.

De fato, entendo que assiste razão a Recorrente, eis que na descrição deste
Auto de Infração a glosa da compensação do prejuízo fiscal se deu devido a
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

reversão/compensação de ofício do prejuízo fiscal do ano de 2005 no Auto de Infração do
processo - 16327001272/2008-40, e por tal motivo não restou saldo para ser compensado nos
anos seguintes, 2006 e 2007.

Sendo assim, entendo que a glosa do prejuízo fiscal feita nestes autos está
atrelada ao julgamento definitivo do mandado de segurança 2003.61.00.0038066, onde se discute
a exigibilidade do crédito tributário de IRPJ e CSLL resultantes da não adição, nas bases de
cálculos do IRPJ e CSLL, dos resultados de equivalência patrimonial de seus investimentos em
sociedades coligadas ou controladas no exterior, assim afastando a aplicação do caput e do
parágrafo primeiro do artigo 7 da IN SRF no 213/2002.

Ora, resta evidente que existem aspectos deste e do outro processo administrativo
que, embora não se refiram às questões levadas a julgamento perante o Poder Judiciário, influem
diretamente na quantificação da obrigação tributária que, ao final do processo judicial, poderá
(ou não) consagrar-se como exigível.

Vejam D. Julgadores, dependendo do resultado final do mandado de segurança,
o prejuízo fiscal que foi glosado neste processo poderá (ou com certeza irá) ser alterado. Assim,
não tenho dúvida de que o mandado de segurança repercuti diretamente na matéria discutida
nestes autos, sendo a meu ver prudente sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário até o
julgamento definitivo do mandado de segurança.

Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito discutidos nestes
autos, no Processo Administrativo -16327001272/2008-40 e principalmente no mandado de
segurança, impõe-se ao menos o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ação
judicial em tramite da Justiça Federal de São Paulo.

Este entendimento encontra respaldo na alínea "a", do inciso V do artigo 313
do no CPC, que se aplica subsidiariamente ao processo administrativo federal, vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:
I. pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu
representante legal ou de seu procurador;
II. pela convenção das partes;
III. pela arguição de impedimento ou de suspeição;
IV. pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
V. quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

Sendo assim, entendo que resta nítida relação de prejudicialidade em julgar o
presente Recurso Voluntário pois a decisão que for dada no mandado de segurança repercutirá
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

diretamente no julgamento do mérito deste processo administrativo em epígrafe, podendo alterar
o saldo de prejuízo fiscal a ser compensado nos anos de 2006 e 2007.

Desta forma voto por sobrestar o julgamento deste Recurso Voluntário até que
seja proferida decisão definitiva nos autos do processo judicial, o mandado de segurança
2003.61.00.0038066, em tramite no Tribunal Regional Federal da Terceira Região.

Caso vencido, passo a analisar as outras alegações do recurso.

Da Decadência do direito fiscal de lançar de ofício:

Quanto a alegação de decadência nos termos do artigo 150, parágrafo quarto do
CTN, entendo que deve ser rejeitada.

Como muito bem apontado no v. acórdão recorrido, o início do prazo
decadêncial não se constitui no ano de 2005, quando ocorreu a reversão do prejuízo fiscal, mas
começa a ser contado no momento em que a Recorrente fez a compensação com o suposto
prejuízo fiscal para quitar débitos de imposto, ou seja, no presente caso, a contagem se inicia em
2006 e 2007.

Assim, como a notificação do Auto de Infração ocorreu em 09/02/2011 (fls.
13) e o prazo decadencial se iniciou em 31/12/2006 e 31/12/2007 (DIPJ - Lucro Real), não
constato que tenha ocorrido decadência nos termos do artigo 150, parágrafo quarto do CTN.

Desta forma, rejeito a alegação de que tenha ocorrido a decadência do direito
da Fiscalização de lançar de ofício os crédito exigidos neste Auto de Infração.

Nulidade do Auto de Infração devido a ausência de descrição dos fatos que
ensejaram a autuação.

A acusação esta perfeitamente descrita no corpo do Auto de Infração.

Tanto foi assim, que a Recorrente conseguiu se defender de todos os pontos da
acusação e exercer seu direito de defesa de forma ampla e irrestrita nos autos.

Ademais, a autuação foi instruída com cópias dos SAPLIS dos anos de 2005,
2006 e 2007, bem como da DIPJ, sendo que a infração foi constatada por meio do cotejo da DIPJ
e do registros internos da Receita Federal, no caso, com o SAPLI.

Sendo assim, não verifico na autuação ausência de fundamentação ou de
conteúdo probatório formado por meio de documentos que motivaram a imposição da infração a
lei tributária.
Desta forma, examinando os autos, verifiquei que o lançamento obedeceu aos
requisitos específicos determinados na legislação de regência, pois ocorreu a qualificação do
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

sujeito passivo, a descrição dos fatos, foram apontadas as disposições legais infringidas e
determinada a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou se defendê-la no prazo
legal (Decreto 70.235/1972, art. 10).
Em relação a alegação de que a glosa de prejuízo deveria ter sido feita no processo
administrativo 16327001272/2008-40, entendo que não assiste razão a Recorrente, eis que o
presente processo exige o valor da compensação indevida do prejuízo fiscal que foi revertido no
momento da lavratura do Auto de Infração em tramite no outro processo.
Tal procedimento adotado pela fiscalização não encontra qualquer óbice na
legislação, sendo que o outro auto de infração trata sobre a possibilidade de se compensar a
variação cambial negativa com a positiva, ou seja matéria diferente da do presente auto de
infração, que trata apenas da glosa do prejuízo compensado em períodos subseqüentes. Os
processos são decorrentes e a matéria destes autos dependente do resultado do outro processo,
mas não necessariamente deveriam ser lavrados no mesmo autos de infração.
Quanto a alegação de impossibilidade de se exigir multa e juros neste processo
devido ao outro processo de final 2008-40 ter sido lavrado para prevenir a decadência, nos
termos do artigo 151, inciso IV do CTN, também entendo que não deve prosperar, eis que a
liminar não alberga a matéria em litígio neste processo, sendo dever da fiscalização ao autuar,
incluir a multa e os juros.
De resto, adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido como razão de decidir.
A interessada assevera que não poderia prosperar a exigência de multa de ofício, diante
da existência do mandado de segurança e do PAF 16327001272/2008-40.
No entanto, esse pedido não pode prosperar, pois ocorreu infração à legislação
tributária, já que a Impugnante desrespeitou a determinação fiscal de retificar os saldo
de prejuízo fiscal, decorrente do PAF acima compensando, por consequência, nos anos-
calendário 2006 e 2007, saldos de prejuízos que não existiam.
A multa de ofício (de 75%) é devida, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei
9.430/1996 (com a redação dada pela Lei 11.488/2007), pois, tendo a impugnante
efetuado compensações indevidas, reduziu a base de cálculo do IRPJ e,
consequentemente, efetuou recolhimento a menor. O citado dispositivo legal determina
que:
[...]
Com base no dispositivo legal acima transcrito, não se pode deixar de aplicar a multa de
ofício em razão da lide discutida no PAF 16327001272/2008-40, já que não há norma
que autorize a exclusão da multa de ofício nesses casos. Nessa linha, veja-se o que
dispõe o art. 111, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Dessa forma, existindo norma que determine a aplicação da multa de ofício quando
ocorrer recolhimento a menor de tributo, como é o caso, somente poder-se-ia deixar de
aplicá-la se houvesse norma específica que dispusesse nesse sentido, a qual deveria ser
interpretada literalmente. Não havendo tal norma, não cabe interpretações extensivas.
Portanto, correta a aplicação da multa de ofício pela Autoridade Fiscal.
SELIC
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

No tocante à utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios, não
obstante o inconformismo do sujeito passivo, há expressa previsão legal para a sua
aplicação (Lei 9.430/1996, art. 61, § 3o c/c CTN, art. 161), sendo defeso a essa
autoridade administrativa julgadora afastar a observância de legislação em vigência.
Ademais, trata-se de matéria pacificada, tendo em vista a Súmula Carf no 4:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A contribuinte protesta, ainda, pelo cancelamento dos juros incidentes sobre a multa
lançada.
A multa, apesar de não ter natureza de tributo, faz parte do crédito tributário, conforme
se depreende da leitura dos seguintes dispositivos do CTN:
Art. 3o – Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (...)
(...)
Art. 113 – A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente. (...)
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.” (grifou-se)
Assim, enquanto o art. 3° exclui a multa da definição de tributo, os dispositivos
seguintes (CTN, arts. 113, §1°, e 139) trazem-na para compor o crédito tributário.
Por conseguinte, a cobrança da multa lançada de ofício deve receber o mesmo
tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Dessa forma, conclui-se que o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as
multas lançadas de ofício.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador ordinário
através da Lei 9.430/1996, cujo art. 61 dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifou-se)
Verifica-se que a lei utiliza a expressão “débitos decorrentes de tributos e
contribuições”. Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à
legislação, como é o caso, são débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de ampliação do
campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas de ofício, o que
é perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário. Tanto é assim que a
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

mesma Lei 9.430, de 96, em seu art. 43, expressamente prevê essa hipótese no caso de
multas lançadas isoladamente:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Dessa forma, conforme demonstrado, mostra-se perfeita a conclusão a que chegou o
Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG 28/1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de
pedido de parcelamento até 31.08.95
Portanto, impossível acatar o pleito da contribuinte, pois há previsão legal para a
incidência de juros moratórios, com a utilização da taxa Selic, sobre a multa aplicada,
uma vez que esta compõe o crédito tributário exigido no Auto de Infração em análise.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
sobrestar o julgamento do presente recurso.

Caso vencido, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Cinge-se este Voto Vencedor, unicamente, ao pleito da Recorrente de
sobrestamento deste processo administrativo fiscal, até o julgamento definitivo do processo
administrativo de n. 16327001272/2008-40, bem como do mandado de segurança de n.
2003.61.00.003806-6, em trâmite na 24 Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo - Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Tal pedido foi improvido em 1a instância porque a turma julgadora entendeu que
(i) a discussão travada no referido Mandado de Segurança é diversa daquela a que se refere estes
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720073/2011-30

autos e, (ii) porque a glosa de prejuízos fiscais utilizados nas compensações que deram ensejo à
exigência fiscal questionada nestes autos foram feitos conforme a legislação vigente.
No entanto, entendeu o d. relator que, em virtude da correlação entre o objeto de
discussão destes autos e aquele discutido no Processo Administrativo n. 16327001272/2008-40 e
no mandado de segurança, este feito deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo da ação
judicial em tramite da Justiça Federal de São Paulo.
Com a devida vênia, entendo que, ainda que os resultados do processo
administrativo n. 16327001272/2008-40 e do referido mandado de segurança possam afetar o
montante do crédito glosado para a compensação intentada nestes autos, o fato é que Portaria no
153, de abril de 2018 que alterou o Regimento Interno do CARF perdeu a oportunidade de
prever os casos de suspensão dos processos administrativos fiscais.
Assim, forçoso reconhecer que não há previsão normativa, nem no Regimento do
CARF e nem no Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, para o
sobrestamento deste feito.
Assim, por não ser possível acatar o pedido da Recorrente, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário neste aspecto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital